Tribunal: TJSP
Processo: 1131390-33.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Suspensão de conta profissional da autora na plataforma Instagram. Sentença de procedência dos pedidos. Recurso da ré. Alegação de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do serviço, com base em suposta infração a direitos de propriedade intelectual de terceiros. Inexistência de demonstração concreta da conduta

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Suspensão de conta profissional da autora na plataforma Instagram. Sentença de procedência dos pedidos. Recurso da ré. Alegação de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do serviço, com base em suposta infração a direitos de propriedade intelectual de terceiros. Inexistência de demonstração concreta da conduta violadora. Ausência de notificação prévia e de oportunidade para manifestação e defesa. Exclusão injustificada. Violação aos princípios do contraditório, da boa-fé objetiva e da transparência previstos na Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Configuração de dano moral diante da natureza profissional da utilização da plataforma, empregada pela autora para divulgação de seu trabalho. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Quantum mantido. Correção da sentença quanto aos encargos legais com base na taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024. Ônus de sucumbência corretamente atribuídos à ré. Majoração dos honorários de advogado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.